Tribunal: STF
Processo: RE 114513
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
CRIMINAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANISFESTADA NA ASSENTADA DO JULGAMENTO, COM ARRIMO NO INCISO III,
'D', DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E ARRAZOADA
INTEMPESTIVIDADE QUESTIONANDO NULIDADES NO ÂMBITO DA LETRA 'A' DO
MESMO DISPOSITIVO, CORRETA E A DECISÃO QUE, DELA CONHECIDO PELO
FUNDAMENTO COM QUE FOI INTERPOSTA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. A TARDANCA
OU OMISSAO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZOES NÃO REFLUI PARA
DESCONSTITUIR O APELO, POR SI EFICAZ PARA A DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA A
INSTÂNCIA SUPERIOR, NA EXTENSAO EM QUE FOI PROPOSTA.
PRECEDENTE DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.